Tribunal: TJDFT
Processo: 0704991-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em autos de ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido de antecipação de tutela consubstanciado na matrícula do Autor, ora Agravante, no 8o (oitavo ano) do Ensino Fundamental independentemente de sua reprovação no ano anterior, sob o fundamento de que “não há plausibilidade do direito invocado, pois, se ele mesmo confirma que não estava presente nas aulas, infere-se que não teve acesso aos conteúdos ministrados nessas, assim, não possui conhecimento necessário para matrícula na séria subsequente”. O Agravante afirma ser portador de necessidades especiais relativas a diagnósticos de TDAH – distúrbios de atividade e de atenção –, DPAC – outras percepções auditivas anormais –, TDO – distúrbio desafiador e de oposição –, e que os professores o deixavam fora de sala de aula para poder “dar aula em paz”. Alega que a Decisão agravada não observou que a Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal dispõe que aos alunos portadores de necessidades especiais os dias letivos, a carga horária anual e a temporalidade são flexíveis para atender estudantes com deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas atestadas por laudo de profissional habilitado na área específica (Art. 41 e parágrafos), uma vez que o Centro de Ensino 405 Sul o inseriu na carga horária de aluno convencional e o reprovou por faltas. Sustenta ser vítima de discriminação institucional provocada pela direção e professores do Centro de Ensino 405 Sul mediante a sua retirada de sala de aula de forma a resultar na sua reprovação do ano letivo concernente ao 7o ano. Assevera que “diante dessas atitudes dos professores, durante a realização de chamada, ou seja, na hora da listagem de presença dos alunos presentes em sala, o Agravante levava falta, embora presente no colégio, mas fora de sala”. Refuta as faltas constantes no Boletim de Notas e Faltas produzido pela Secretaria de Ensino 405 Sul, informa a realização de aulas de reforço com professores particulares, alude aos direitos da pessoa com deficiência e requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada sua matrícula no 8o(oitavo) ano do Ensino Fundamental, mediante a incidência da Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, e por ser indevida sua reprovação por falta no 7o (sétimo) ano. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada. É a suma dos fatos. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, haja vista que a complexidade da questão engendrada nos autos demanda melhor elucidação dos fatos no curso da instrução processual. Com efeito, não emerge nítida a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, porquanto necessária a instauração do contraditório de modo a possibilitar esclarecimentos quanto à eventual inclusão do aluno em grade horária referente ao portador de necessidades especiais e os reais motivos concernentes à sua reprovação por faltas. De igual forma, a pretensão de incidência da Resolução 1/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal, de forma a proporcionar a flexibilidade dos dias letivos, a carga horária anual e a temporalidade para atender estudantes com “deficiência mental ou com graves deficiências múltiplas atestadas por laudo de profissional habilitado na área específica” (Art. 41, §2o) e, assim, afastar a reprovação do Agravante por faltas, demanda incursão no mérito da lide principal. Ademais, conforme bem ressaltou o órgão a quo, “não há plausibilidade do direito invocado, pois, se ele mesmo confirma que não estava presente nas aulas, infere-se que não teve acesso aos conteúdos ministrados nessas, assim, não possui conhecimento necessário para matrícula na séria subsequente”. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado. À vista do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator